Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707527-22.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DILSON SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Não há, no caso dos autos, nulidade ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, nenhuma inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em nenhuma prova judicial, o que não se verifica nos autos. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, de acordo com o Tema 150 do STF. Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 anos da extinção da pena nela aplicada. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença no delito de homicídio, é possível que haja o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais. O fato de a vítima ter deixado filho menor, de tenra idade, desassistido, constitui motivação concreta idônea para a negativação das consequências do delito. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por cada circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático legal para utilização na primeira fase da dosimetria da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 421 do Código de Processo Penal, por ter ocorrido prejuízo ao recorrente, tendo em vista que teria sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que houvesse trânsito em julgado da sentença de pronúncia; e b) artigo 413 do CPP, asseverando que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos. Entende não haver indícios suficientes de autoria do crime. Sustenta que sua condenação não poderia ter sido baseada em testemunhos indiretos. Afirma que a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime deve ser afastada da pena-base. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 421 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deveria ter sido aventada no momento oportuno, qual seja, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na hipótese” (HC n. 642.518/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 27/8/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 27/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acordão resistido: “não se constata, nos autos, qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tanto que não houve qualquer impugnação em plenário, consoante se pode observar da Ata da Sessão de Julgamento, colacionada ao ID 48551390” (ID 51318914). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 413 do CPP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível a incursão em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na tese de que a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime deve ser afastada da pena-base. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Igualmente o especial não pode subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027